Tribunal: TJMMG
Processo: 0001552-49.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARTIGOS 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “C” E “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, RESPECTIVAMENTE - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001552-49.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTIGOS 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “C” E “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, RESPECTIVAMENTE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Wanderson Lucas da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a absolvição do Sd PM Wanderson Lucas da Silva, todavia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Euflásio Alves de Souza, do Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e do Sd PM Wanderson Lucas da Silva, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Em 27 de outubro de 2017, ás 22h18min, no Município de Belo Horizonte/MG, os denunciados Cb. PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva inseriram declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Algumas horas antes do fato acima narrado, os denunciados Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Sd PM Wanderson Lucas da Silva deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Na mesma ocasião, o denunciado 3º Sgt. PM Euflásio Alves de Souza inovou artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com a vítima, na pendência do respectivo inquérito policial, o estado de lugar e de coisa a fim de induzir a erro o agente policial e o perito. Apurou-se que, em 27/10/2017, os denunciados Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 foram empenhados a comparecerem no cruzamento da Rua Rubim com a Avenida Uruguai, no bairro Sion, em Belo Horizonte, para atenderem ocorrência de acidente de trânsito envolvendo policial militar. Ao chegarem no local, os denunciados constataram que o acidente envolveu o civil Horst Ermest Fritz Kuschel e o denunciado 3º Sgt PM Euflásio Alves de Souza. Não obstante tenha sido constatado pelos denunciados Cb. PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Sd PM Wanderson Lucas da Silva que a documentação referente à motocicleta conduzida pelo militar 3º Sgt. PM Euflásio se encontrava em situação irregular, não foram adotadas as providências cabíveis a tais circunstâncias, especialmente a remoção do veículo. Além de deixarem de praticar, indevidamente, ato de ofício, para a satisfação de interesse pessoal, qual seja, a relação de coleguismo com o militar que se envolveu no acidente, os denunciados Cb PM Filipe Antônio e Sd. PM Wanderson inseriram, no REDS relativo aos fatos, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar. Isto porque o REDS relativo ao caso (n. 2017-032231176-001) informou que não foi possível determinar as avarias constantes na motocicleta, em razão de o veículo ter sido recolhido do local pelo Sr. Duantelmo Vieira, quando na verdade o veículo se encontrava naquele local quando os mesmos chegaram para atender a ocorrência, dando a entender assim, com a inversão da verdade, que não tiveram a opção de lavrar o auto de infração de trânsito, recolher o CRLV e determinar a remoção da motocicleta. Ocorre que, conforme depoimento testemunhais, com o do militar 3º Sgt PM Leandro Dias Assunção, quando os denunciados Cb. PM Filipe Antônio e Sd. PM Wanderson chegaram ao local do acidente, a motocicleta ainda estava no local, o que vai contra o teor do REDS citado e demonstra que as devidas providências quanto a tal veículo não foram tomadas de forma intencional e consciente pelos dois denunciados citados. Por fim, o denunciado 3º Sgt PM Euflásio Alves de Souza pediu para que o civil Duantelmo Vieira Braga Júnior retirasse a motocicleta envolvida no acidente do local, em nítida postura de inovação artificiosa no local dos fatos, o que não só impediu a realização de perícia de forma satisfatória como também o livrou de ter o veículo apreendido, em razão da documentação irregular. Frente a todo o exposto, os denunciados Cb. PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva encontram-se incurso no artigo 319 (prevaricação) e artigo 312 (Falsidade Ideológica), na forma dos artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, e o denunciado 3º Sgt PM Euflásio Alves de Souza [...] (Evento 7 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 03/05/2019 (Evento 7 – RECE-_DENUN5). O benefício da transação penal proposto ao Sgt PM Euflásio Alves de Souza foi aceito pelo militar, homologado pelo juízo, cumpridas as condições imposta e, ao final, extinta a sua punibilidade (evento 7 – PEÇASDIGITALIZADAS7, págs. 71/72, 81 e 132 autos de origem). Os depoimentos das testemunhas de acusação – Horst Ernest Fritz Kuschel, Duntalmo Vieira Braga Júnior, Sérgio Silva Domingos, 2º Sgt PM QPR Leandro Dias de Assunção e 2º Ten PM João Francisco Júnior – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 foram colhidos por meio de recurso audiovisual (evento 7, PEÇAS DIGITALIZADAS6, págs. 66/70 e evento 8). Na audiência realizada no dia 20/04/2021, a representante do Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, para excluir, apenas em relação ao réu Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco, a imputação do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do CPM, aditamento que foi recebido pelo juízo no mesmo ato. Em face da subsistência da imputação do art. 312 do CPM, foi proposto ao mesmo réu o benefício da suspensão condicional do processo, o qual foi aceito e homologado pelo juízo (evento 59 – ATA1 e VÌDEO2). Na mesma data, foram ouvidos, na condição de informante, o Sgt PM Euflásio Alves de Souza e as testemunhas de defesa – Eduardo Lucas Martins e Thadeu Henrique Mendes Martins Firmino – e foi interrogado o Sd PM Wanderson Lucas da Silva (Evento 59 – VÍDEO4, VÍDEO5 e VÍDEO6). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (Justiça comum e militar) atualizadas do réu Sd PM Wanderson. Requereu, também, a juntada de cópia digitalizada no modo fotografia das imagens constantes às “fls. 40/41, evento 7, PEÇAS IPM3”. A defesa, por sua vez, nada requereu (evento 60). O MM. juiz a quo deferiu os requerimentos da acusação (evento 66) e os documentos foram coligidos aos autos, consoante se depreende dos eventos 69 – OUT1, 70 – ANEXO3, 72 e 74, CERTANCRIM1, págs. 3/5. Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes não se manifestaram (eventos 89 e 110). Concluída a instrução processual, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a procedência da denúncia. A defesa requereu, quanto ao crime de prevaricação, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM e em relação ao crime de falsidade ideológica, requereu a absolvição, nos termos da alínea “b” do mesmo dispositivo. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] por unanimidade, absolveu o réu, SD PM WANDERSON LUCAS DA SILVA, da imputação constante do artigo 312 do CPM, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "c" do CPPM. O CPJ também por unanimidade de votos absolveu o réu da imputação constante do artigo 319, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea "b" do CPPM. Votou pela absolvição, nos termos do artigo 439, alínea "e", o Juiz Militar, Cap PM Renato Farina Barreto. A sentença foi proferida e lida na audiência realizada no dia 12/04/2022 (evento 115 – ATA1). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (evento 118). Em suas razões recursais, inicialmente asseverou que restou demonstrado que a guarnição composta pelo apelado e pelo Cb PM Filipe ficou encarregada de redigir o boletim de ocorrência, que a motocicleta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 estava no local do acidente no momento em que o apelado e o Cb PM Filipe chegaram e que a motocicleta estava em situação irregular. Para corroborar o esposado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pelo Cb PM Filipe, pelo Sgt PM Leandro Dias Assunção e pelas testemunhas civis Horst Ernest Fritz Kuschel e Sérgio Silva Domingos, sendo este último frentista do posto de combustível para onde a motocicleta foi removida. De acordo com o apelante, a pedido do Sgt PM Euflásio a motocicleta foi retirada do local do acidente pela testemunha Duantelmo Vieira Braga Júnior, cujo depoimento se encontra eivado de parcialidade, visto que, na data dos fatos, ele era o proprietário formal do veículo, além disso era amigo do filho do militar. Alegou que o histórico da ocorrência relatou, contra todas as evidências, não ter sido possível determinar as avarias da motocicleta, pois ela já havia sido recolhida do local. Todavia, disse que tal argumento foi criado para ocultar a ilegalidade consistente na não aplicação das medidas cabíveis em relação às irregularidades verificadas na motocicleta do Sgt PM Euflásio, restando, portanto, comprovada a materialidade do crime de falsidade ideológica. Outrossim, disse que a autoria do crime praticado pelo Cb PM Filipe de Souza Pacheco foi demonstrada na sentença e, ainda, que a condição de comandante do Cb PM Felipe, por si só, não afasta a constatação da coautoria do apelado, Sd PM Wanderson, que também deve ser responsabilizado pelo crime de falsidade ideológica, tendo em vista que, a despeito da hierarquia instituída na Corporação, inexiste escusa quando “a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução” (art. 38, alínea “b”, § 2º, do CPM). Aduziu que o apelado sabia o que estava acontecendo, tomou parte na decisão de acobertar a não apreensão da motocicleta, ratificou inteiramente o teor inverídico do aludido boletim de ocorrência e, muito embora tenha atribuído toda a responsabilidade ao Cb PM Filipe, convencendo, assim, o Conselho Permanente de Justiça, a prova dos autos evidencia que a responsabilidade sobre a ocorrência foi repassada à guarnição como um todo e não apenas ao corréu, até porque o próprio contexto dos fatos deixa evidente que seria impossível ao apelado ignorar a realidade do acidente e da documentação da motocicleta. Alegou que as provas coligidas aos autos demonstram que a moto estava no local do acidente e, apesar de o apelado ter afirmado não tê-la visto, ele ratificou in totum a versão falsa contida no REDS, o que significa dizer que ele participou de ambos os delitos, agindo, assim, em concurso de pessoas. Mencionou que a testemunha Horst Ernest Fritz declarou, em juízo, que o Cb PM Filipe e o apelado estiveram em sua residência horas após a ocorrência dos fatos, quando lhe pediram desculpas por terem viabilizado a retirada da motocicleta do local. Disse que a versão apresentada por Horst foi ratificada pelo Cb PM Filipe, que se justificou alegando que eles foram até à casa da aludida testemunha para saber como ela estava. Nesse sentido, alegou que o depoimento da supramencionada testemunha aliado ao contexto da ocorrência comprovam que o apelado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 colaborou com a retirada da motocicleta do local do acidente e com a confecção do boletim de ocorrência, o que se deu com a finalidade de encobrir a omissão pela não adoção das providências legais em relação ao veículo acidentado e para beneficiar o colega de farda. No tocante ao crime de prevaricação, asseverou o apelante que o Conselho de Justiça absolveu o denunciado sob o fundamento de que tal crime “ter-se-ia exaurido no crime de falsidade ideológica imputado na denúncia”. Entretanto, alegou que os crimes pelos quais foi o apelado denunciado (prevaricação e falsidade ideológica) tutelam bem jurídicos distintos, o que impede a aplicação do princípio da consunção, conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, disse que a prática da prevaricação não constitui meio necessário para o exaurimento da falsidade ideológica, tampouco uma etapa de sua preparação, requisitos esses necessários para o reconhecimento do princípio da consunção ou absorção. Nesse sentido, esclareceu que nada impedia que os militares deixassem de apreender a motocicleta sem que, para isso, tivessem de lavrar um boletim de ocorrência falso. Ademais, alegou que, sem a participação do apelado nos crimes, não seria possível ao Cb PM Filipe praticá-los, porque, como integrante da guarnição incumbida na diligência, ele deveria ter levado a omissão do seu superior imediato ao conhecimento do seu comandante, o que não foi feito. Reiterou o argumento de que as provas coligidas aos autos demonstraram que os militares – apelado e o Cb PM Filipe – viram a motocicleta no local do acidente e permitiram a sua retirada por terceiro, a fim de livrar o colega de farda das autuações de trânsito e da apreensão do veículo. Afirma que o apelado reconheceu que lhe faltou uma participação mais ativa no dia dos fatos, todavia isso não o exime dos crimes cometidos. Alega que o apelado tentou se esquivar de sua responsabilidade penal focando em dois argumentos: não ter visto a moto no local e, ainda, não lhe caber tomar providência em relação ao acidente. Entretanto disse que as providências legais deveriam ter sido tomadas pela guarnição e, ainda, que o apelado tinha ciência do procedimento a ser adotado, pois, em seu interrogatório, alegou já ter atendido várias ocorrências de trânsito. Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença primeva, no sentido de condenar o Sd PM Wanderson Lucas da Silva pelos crimes de prevaricação (art. 319 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), nos termos da denúncia (evento 119). A defesa do Soldado PM Wanderson Lucas da Silva apresentou suas contrarrazões de apelação consoante se depreende no evento 131. Em síntese, alegou que o Ministério Público aditou a denúncia na audiência de instrução e julgamento, tendo, na ocasião, oferecido aos acusados – Sd PM Wanderson e Cb PM Filipe – o benefício da Suspensão Condicional do Processo, que somente foi aceito pelo Cb PM Filipe. Disse que o crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação) foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decotado apenas em relação àquele corréu, tendo o apelado sido punido pela recusa do benefício. Disse que todos são iguais perante a lei (art. 5º da CR/88) e, que por esse motivo, o Ministério Público não poderia ter decidido quem ele iria manter ou de quem ele iria excluir as imputações, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Relatou que a instrução processual estava em pleno andamento quando o Parquet resolveu aditar a denúncia, decotar o crime de prevaricação em relação ao Cb PM Filipe, mantendo, todavia, a imputação em relação ao apelado. Aduziu que o apelado era apenas o motorista da guarnição, que ele permaneceu durante todo o atendimento da ocorrência na viatura e não viu a motocicleta no local do acidente, mas apenas seguiu as ordens que lhe foram passadas pelo comandante da guarnição. No tocante à aplicação do princípio da consunção, alegou ser possível o reconhecimento da unidade de fato, uma vez que o acusado, visando supostamente não responsabilizar o militar envolvido no acidente pelos documentos pendentes do veículo, acabou, hipoteticamente, praticando dois crimes, devendo responder apenas pelo mais grave, o crime fim, por se tratar de norma mais abrangente e de maior gravidade. Nesse sentido, disse que a prevaricação seria atípica, restando absorvida pela falsidade ideológica, conforme restou decidido pelo juízo a quo. Outrossim, afirmou que o crime de prevaricação (art. 319 do CPM) se consuma a partir da “satisfação do interesse pessoal”, que, no caso dos autos, não foi comprovado. Asseverou que restou demonstrado que o apelado possuía uma relação estritamente profissional com o Sgt Euflásio, não havendo intenção pessoal para alterar a verdade dos fatos. Disse também que o “coleguismo” não é uma causa plausível para imputar um crime a alguém. Nesses termos, pugnou que seja mantida a aplicação do princípio da consunção ou, na hipótese de superada essa tese, que seja o apelado absolvido, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto ao crime de falsidade ideológica, alegou que a responsabilidade de redigir o boletim de ocorrência era do comandante da guarnição – Cb PM Filipe –; que o apelado permaneceu durante todo momento na viatura, na condição de motorista; que ele não assinou o boletim de ocorrência; e também não teve contato direto com o Sgt Euflásio, tampouco com as testemunhas envolvidas no acidente. Segundo a defesa, o apelado não pode ser responsabilizado pela confecção de um documento que não era da sua lavra, principalmente porque ele era o militar mais moderno e se submetia aos princípios da hierarquia e disciplina. Destacou que, no dia dos fatos, havia várias outras guarnições empenhadas na ocorrência, o que corrobora a versão apresentada pelo apelado de que ele permaneceu na viatura, obedecendo às ordens do comandante da guarnição, não tendo tomado conhecimento da irregularidade do documento do veículo e não podendo afirmar quem teria tirado a motocicleta do local do acidente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por fim, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja mantida a sentença absolutória (evento 131). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu Wanderson pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, tendo em vista que restou cabalmente comprovado que, apesar de ter constatado a irregularidade da motocicleta envolvida no acidente de trânsito para o qual foi acionado, deixou de proceder à sua apreensão e autorizou que ela fosse indevidamente retirada do local, vindo, posteriormente, a inserir informações falsas sobre os fatos no Boletim de Ocorrência n. 2017-032231176-001 (evento 7 - PEÇAS IPM 3 - fls. 08/14), tudo com o objetivo de encobrir a irregularidade do veículo conduzido pelo corréu Euflásio Alves de Souza, também policial militar, e, assim, evitar que este tivesse o bem recolhido. Muito embora o réu Wanderson insista em afirmar que a moto conduzida pelo corréu Euflásio não se encontrava no local dos fatos quando da sua chegada e que o referido REDS foi confeccionado por terceiro, a condenação do ora apelado é medida que se impõe, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução, detalhadamente especificadas na peça de razões (evento 119 - fls. 05/06 e 08), comprovam que tal veículo estava, sim, no cruzamento do acidente no momento em que a guarnição policial lá chegou e só foi levada até um posto de combustível próximo justamente para impedir a sua apreensão, bem como evitar que o policial militar acidentado, corréu Euflásio, fosse prejudicado, justificando-se, então, a posterior inserção de informações inverídicas no REDS n. 2017-032231176-001, como forma de encobrir o crime de prevaricação inicialmente cometido, o que configurou o delito de falsidade ideológica. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 119), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Sd PM WANDERSON LUCAS DA SILVA nas sanções dos artigos 312 e 319, combinados com os artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em exame, o apelado, Sd PM Wanderson Lucas da Silva, foi absolvido da imputação referente ao artigo 312 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "c"1, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e, em relação à imputação constante do artigo 319, foi absolvido nos termos do artigo 439, alínea "b"2, do CPPM. Conforme relatado alhures, na data dos fatos a guarnição policial formada pelo apelado e pelo Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco ficaram responsáveis pelo atendimento da ocorrência envolvendo o acidente de trânsito no dia 27/10/2017 (REDS2017-032231176-001) envolvendo o militar Euflásio Alves de Souza e o civil Host Ernest Fritz Kuschel. Constou no histórico do referido Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), cujo relator foi o Cb PM Filipe o seguinte teor: O SENHOR HORST ERNST FRITZ KUSCHEL, CONDUTOR DO VEÍCULO 1, OWX0101, VW NEW BEETLE, INFORMOU QUE VINHA DA RUA CHICAGO EM DIREÇÃO À RUA RUBIM E, QUE, CONSEQUENTEMENTE, NECESSITAVA CRUZAR A AVENIDA URUGUAI. RELATOU O SENHOR HORST, QUE AO CRUZAR A AVENIDA URUGUAI, NÃO PERCEBEU QUE A MOTOCICLETA HMV7784, CB300R, SEGUIA PELA MENCIONADA AVENIDA EM DIREÇÃO AO BAIRRO SAVASSI E QUE NESTE MOMENTO CHOCOU SEU AUTOMÓVEL NA MOTOCICLETA RELACIONADA NESTE REGISTRO. O SENHOR EUFLÁSIO ALVES DE SOUZA CONDUTOR DA MOTOCICLETA HMV7784, CONFIRMOU A VERSÃO DO SENHOR HORST E TAMBÉM RELATOU QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA URUGUAI NO SENTIDO BAIRRO-CENTRO. A MOTOCICLETA CB300R FOI RECOLHIDA PELO SENHOR DUNTALMO VIEIRA BRAGA JÚNIOR, DE ACORDO COM O RELATO DO SENHOR EUFLÁSIO E, PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR AS AVARIAS OCORRIDAS NA CITADA MOTO. O VEÍCULO VW BEETLE FOI DANIFICADO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, CAPO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DIANTEIRA. O SENHOR HORST PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA AO SENHOR EUFLÁSIO ATÉ A CHEGADA DA VIATURA POLICIAL RESPONSÁVEL POR ESTE REGISTRO. O SENHOR EUFLÁSIO APRESENTOU LESÕES APARENTES NA PERNA E PÉ ESQUERDO (Evento 7 - PEÇAS IPM 3 - págs. 08/14) 1 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: omissis c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal; 2 omissis b) não constituir o fato infração penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pois bem. O cerne da controvérsia a ser esclarecida é se a motocicleta conduzida por Euflásio foi recolhida do local do acidente antes da chegada da guarnição composta pelos acusados. Tal fato é de extrema relevância, haja vista que interfere na comprovação dos delitos imputados ao apelado, quais sejam, o de falsidade ideológica e o de prevaricação. Nesse contexto e após detida análise do conjunto fático probatório carreado aos autos, entendo que a prova oral produzida em juízo não se mostra suficiente para a imposição de um decreto condenatório. Senão vejamos. O apelado, Sd Wanderson Lucas da Silva esclareceu em seu interrogatório que: [...] Houve o chamado eu não me recordo se foi da companhia ou do COPOM dando a entender que havia ocorrido um acidente envolvendo um policial militar, diante dessa situação nós deslocamos para o local, quando nós chegamos lá já tinha várias viaturas praticamente todas as viaturas do turno estavam lá, quando nós chegamos ao local de imediato nós vimos um carro mais antigo do civil e o militar nessa região, não tinha motocicleta eu fiquei mais afastado porque haviam vários militares no local e dentre esses militares eu era o mais moderno, haviam sargentos, cabos e um monte de gente conversando com o Sargento Euflásio e também com o civil, por esse motivo por questão de hierarquia eu sequer intrometi na conversa eu não tive acesso a CRLV, não conversei com o Sargento Euflásio sobre o documento dele e também não conversei com o civil, inclusive o civil foi convidado a me reconhecer no dia da primeira audiência de audição das testemunhas e ele não me reconheceu, o próprio Euflásio no interrogatório fala que não me deu documento nenhum, não tive acesso a nenhum documento e também não registrei o boletim de ocorrência, na situação em especifico o Cabo Felipe estava registrando o boletim de ocorrência e eu estava fazendo outras coisas como é costumeiro, normalmente o Comandante de guarnição registra o boletim de ocorrência e se for solicitado o subordinado pode cumprir alguma diligência, nesse caso em especifico não, por isso eu nem fiquei sabendo que teve abordagem de motocicleta eu fui saber posteriormente no inquérito. Perguntado se teve acesso a condução da ocorrência, respondeu que, não. Perguntado se a sua atuação se delimitou a dirigir a viatura e cumprir as diligências que lhe foi determinada, respondeu que, sim, basicamente o socorro do sargento que era nossa prioridade e posteriormente foi feito o registro, na minha concepção eu achava que não tinha nenhuma irregularidade porque não me foi passada nenhuma irregularidade. Perguntado qual guarnição registrou o REDS, respondeu que, a minha, composta por mim e pelo Felipe, mas o registro ficou limitado apenas ao Felipe, eu não interferi em nenhum momento [...]. Perguntado quantas viaturas estiveram no local, respondeu que, todas que estavam no turno, todas as viaturas de duas rodas, ou seja, as motocicletas, a minha viatura e mais umas duas viaturas de quatro rodas. Perguntado se conhecia o Sargento Euflásio, respondeu que, só de vista. Perguntado se o Cb Felipe conhecia o sargento Euflásio, respondeu que, eu trabalhei com o Cabo Felipe uns oito meses, depois dos fatos eu pedi para sair da guarnição. Perguntado por que pediu para sair, respondeu que, exatamente porque eu fiquei meio chateado com essa situação em específico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Perguntado quantos anos tem de polícia, respondeu que, sete, mas a época eu tinha uns três [...] Perguntado se sabe quais são as providências que devem ser tomadas em locais de acidente onde há vítima, respondeu que, salvo engano é a preservação do local e a chamada da perícia só que neste caso quando nós chegamos o local já estava totalmente desfeito, não tinha mais nada para gente zelar era basicamente o socorro. O Euflásio já tinha saído, a motocicleta não estava lá, a perícia não tinha sido acionada pelas outras guarnições que estavam lá e por isso eu acredito que não foi feito isolamento. Perguntado se o civil estava no local, respondeu que sim só não sei o local exato. Perguntado se o documento dele foi recolhido, respondeu que, apenas o Cabo Felipe teve acesso a esses documentos eu não cheguei a pegar nenhum documento, olhar nenhum documento. Perguntado qual foi a primeira guarnição que chegou ao local, respondeu que, não sei. Perguntado se o CPU foi ao local, respondeu que, não me recordo dele lá não [...] Perguntado se sabe se as diligências realizadas no local do acidente são da responsabilidade do comandante de guarnição, respondeu que, não, na verdade hoje eu acredito que tem que haver consenso entre os dois militares, mas na época ficava basicamente a cargo do Cb Felipe, inclusive se for olhar as ocorrências noventa e nove por cento das ocorrências registradas está eu apenas como componente de guarnição, quando eu era solicitado no caso de Maria da Penha ou ocorrência que ia precisar de força militar aí eu ia e ajudava quando solicitado. Perguntado se a ocorrência foi simples ou complexa, respondeu que, eu acho que foi simples por que nós só pegamos o militar e levamos para ser medicado e depois redigimos o REDS [...] perguntado se o Cabo Felipe compartilhava informações de ocorrências com ele, respondeu que, só ocorrências inusitadas, agora me perguntar o que devíamos fazer, se era para prender se não era para prender, normalmente não, normalmente o poder decisório era dele [...] perguntado se o militar compartilhou com ele a informação de que o documento estava atrasado, respondeu que, não o que eu fiquei sabendo posteriormente é que nem ele tinha visto essa moto que estava dentro de um posto de gasolina pelo que parece e depois do inquérito eu fui questionar ele e ele disse que não tinha visto motocicleta e que por esse motivo ele não tinha tomado providência [...] Perguntado quem encerrou a ocorrência no COPOM, respondeu que, eu não fui então foi o Cabo Felipe [...] Perguntado qual distância estacionaram do local dos fatos, respondeu que, se eu me recordo bem é uma rua principal que é a avenida Uruguai e tem uma rua subindo que era a rua da ocorrência eu parei pouco antes e nós saímos eu vi como o Euflásio estava, ele estava reclamando de dor e como tinha diversos militares eu achei que nós nem íamos ficar responsáveis por essa ocorrência, se eu não me engano nem era nossa área, a gente nem ia ficar responsável por essa ocorrência então como tinha vários militares eu me afastei, posteriormente eu vi alguém levantando ele e levando para a viatura, no que levaram ele para a viatura nós levamos para o pronto socorro [...] perguntado se entrou no posto enquanto o Cabo Felipe estava registrando o REDS, respondeu que, não. Perguntado se o Cabo Felipe demandou ele em alguma função com relação a confecção do REDS, qualificação dos envolvidos, alguma coisa nesse sentido, respondeu que, não, não me perguntou nada [...] (Evento 59 – Vídeo6). O Cb PM Felipe Antônio de Souza em sede de Inquérito Policial Militar afirmou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] no momento em que esteve no local do acidente visualizou o veículo pertencente a primeira testemunha (Sr. Horst), no entanto não visualizou a (motocicleta do militar envolvido no acidente (Sgt Euflásio); que estava de posse dos documentos (CRLV e CNH) das partes envolvidas no acidente; que observou a questão documental da motocicleta do militar acidentado (Sgt Euflásio), contudo não tomou nenhuma providência porque não a visualizou no local do acidente; que deixou o militar acidentado no hospital e retornou a subárea para registrar o boletim de ocorrência; [...] - (Evento 7 – PEÇAS IPM3, págs. 52/54). Já o 3º Sgt PM Euflásio Alves de Souza disse que: [...] Confirma os depoimentos prestados anteriormente. Eu estava pilotando a moto e o veículo colidiu com a moto, eu quebrei a perna, fui socorrido para o hospital Vera Cruz e passei para os militares somente a placa da moto, eu acreditava que o documento estava tranquilo. Perguntado se o documento da moto estava em dia, respondeu que, eu não me recordo muito, mas eu acredito que estava. Perguntado se os militares pediram para ele comprovar a regularidade da moto, respondeu que, eu estava no hospital e eu só passei para eles a placa para fazerem a ocorrência. Perguntado se a moto foi apreendida ou se ela saiu do local, respondeu que, eu pedi para tirarem ela de lá. Perguntado quem estava errado no acidente, respondeu que, ele bateu em mim, ele avançou o sinal e bateu em mim, o acidente foi assim, eu estava descendo a rua Uruguai e ele estava esperando no sinal só que quando eu passei ele avançou o sinal e bateu em mim, eu vim a solo, alguém tirou a moto do local e eu fiquei esperando alguém me socorrer. Perguntando se precisou fazer alguma cirurgia, respondeu que, uma cirurgia no joelho e fiquei trinta dias afastado. Perguntado se o documento estava em dias, respondeu que, estava pago o detran só não mudou a situação. Perguntado se é habilitado para pilotar motos, respondeu que, sim. Perguntado se a atuação dos militares foi regular, respondeu que, na minha percepção sim. Perguntado se o local do acidente é área da 127 Cia, respondeu que, sim. Perguntado se ligou para a 127 Cia, respondeu que, sim. Perguntado quanto tempo demorou para chegar ao local, respondeu que, eu não me lembro. Perguntado qual foi a primeira viatura a chegar no local, respondeu que, eu não lembro. Perguntado se como operador da SOU tem acesso ao sistema de acesso de pessoas e veículos, respondeu que, todo mundo que trabalha na SOU tem. Perguntado se não consultou o seu documento, respondeu que, não. Perguntado quem tirou a moto do local, respondeu que, um conhecido meu. Perguntado se ligou para esse conhecido, respondeu que, não, que ele estava passando pelo local. Perguntado quem chegou primeiro se esse conhecido ou se a polícia, respondeu que, a polícia [...] perguntado se local foi alterado, respondeu que, primeiro eu tive o acidente, alguém tirou a moto e colocou ela no posto, aí eu me sentei no meio fio e aí que a polícia chegou, quando eles chegaram o local já tinha sido alterado. Perguntado quem chegou primeiro e quem que lhe prestou os primeiros socorros, respondeu que, quem chegou primeiro foi o povo da rua e quando a polícia chegou eu já estava sentado no meio fio e a moto já estava no posto. Perguntado a localização do posto de combustível onde a moto foi colocada, respondeu que, é do lado do local do acidente. Perguntado se dava para ver a moto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 respondeu que, não porque tem um rebaixamento [...] perguntado se os militares perguntaram em qual carro ele estava e como foi a dinâmica do acidente, respondeu que, eles chegaram e perguntaram como eu estava [...] perguntado se antes do socorro a guarnição do Cabo Felipe fez um levantamento dos dados para redação da ocorrência, respondeu que, eu não lembro, estava sentindo muita dor. Perguntado se perdeu a memória, respondeu que, não só estava sentindo dor [...] perguntado se ligou para Duntalmo para ele tirar a motocicleta, respondeu que, eu liguei para o meu filho e o meu filho ligou para ele e ele estava passando por lá, ele passou e buscou a moto. Perguntado sobre o horário do acidente, respondeu que, depois das dezoito horas (....) perguntado quem lhe socorreu, respondeu que, a viatura do Cabo Felipe [...] Perguntado se teve contato com o civil, respondeu que, só no IPM (....) Perguntado quem levou a moto para o posto de combustível, respondeu que, não sei [...] (Evento 59 – vídeo3). Por sua vez, o civil Horst Ernest Fritz Kuschel envolvido no acidente relatou que: [...] Perguntado se se envolveu em um acidente automobilístico com um motociclista, respondeu que, sim. Perguntado se o motociclista era um sargento da polícia militar, respondeu que, sim. Perguntado se a polícia militar foi acionada, respondeu que sim, que o próprio militar acionou. Perguntado se foi feito um boletim de ocorrência, respondeu que, sim. Perguntado se a moto foi tirada do local, respondeu que, não sabe, que quando o cabo falou que estava tudo ok o meu veículo estava no meio da Avenida Uruguai e eu fui lá tirar. Eu estacionei na direita em frente ao restaurante nesse momento o outro veículo deve ter sido retirado também, mas eu não vi quem retirou ou como foi porque o posto é do lado praticamente (....) Perguntado se o veículo foi retirado da via, respondeu que, sim, que os dois foram retirados. Perguntado se o acidente teve vítima, respondeu que, não [...]. Perguntado se a motocicleta foi retirada do local do acidente, respondeu que, alguém levou porque ela não estava mais lá, posteriormente minha filha me perguntou se eu anotei a placa e quando eu fui procurar a moto ela estava dentro do posto de gasolina. Perguntado se confirma o depoimento, respondeu que, sim. Perguntado se alguém se machucou, respondeu que, sim o sargento se machucou. Perguntado se confirma o trecho do depoimento prestado na fase inquisitorial de que um militar foi até a sua casa se desculpar por ter deixado a motocicleta sair do lugar, pois, ela estava irregular, respondeu que, sim eu confirmo eu não entendi nada [...]. Perguntado se foi o acusado que foi até a sua casa, respondeu que, não. O juiz pediu para a testemunha olhar para trás e apontar qual dos três militares foi até a sua casa, ele olhou e disse que, nenhum deles. O juiz pediu para a testemunha apontar qual dos militares que se envolveu no acidente, ele olhou para trás e apontou para o de camisa branca. Perguntado se ele foi até a sua residência, respondeu que, não, quem foi até a minha casa foi dois dos militares que redigiram a ocorrência. Perguntado se a moto foi retirada do local dos fatos, respondeu que, eu disse que foi, só que posteriormente. Perguntado se a moto foi retirada enquanto ele estava no local do acidente, respondeu que, eu não posso afirmar porque eu só tirei o meu carro depois que os militares falaram que estava tudo certo, que já estava tudo levantado [...] Perguntado se a moto foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 retirada do posto de gasolina, respondeu que, não foi isso que eu falei, eu disse que minha filha me perguntou se eu tinha anotado a placa e eu disse que não que eu estava preocupado com o meu carro aí nós fomos lá procuramos a moto e ela estava no posto de gasolina eu fui até lá e anotei a placa. Perguntado em qual momento voltou ao posto de gasolina, respondeu que, logo após os fatos que a polícia ainda estava lá. Perguntado se os militares que foram até a sua casa foram os que redigiram a ocorrência, respondeu que, sim. Perguntado se teve contato com o cabo Wanderson antes da ocorrência, ou durante ou após os fatos, respondeu que, não. Perguntado se teve contato com o Cabo Felipe, respondeu que, não (Evento 8 – vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4) Sérgio Silva Domingos, frentista do posto de combustível localizado próximo ao acidente e, para o qual a motocicleta foi levada relatou que: Perguntado se confirma os depoimentos, respondeu que, sim. Perguntado se trabalha de frentista no posto de gasolina, respondeu que, sim. Perguntado se viu o acidente, respondeu que, quinze minutos depois. Perguntado quais os veículos que se envolveram no acidente, respondeu que, um fusca e uma moto, que não se lembra do modelo. Perguntado se o acidente foi próximo ao posto de gasolina, respondeu que, na rua de cima do posto. Perguntado se a moto foi retirada do local do acidente, respondeu que, foi para desobstruir a via. Perguntado quem retirou a moto do local, respondeu que, um motoboy que ficou lá pouco tempo e que o nome não se recorda. Perguntado sobre o motoboy, respondeu que, ele trabalhava lá naquelas redondezas e que ele queria só ajudar a vítima, então, ele removeu a moto lá para dentro do posto. Perguntado sobre o horário do acidente, respondeu que, por volta de dezoito, dezoito e trinta. Perguntado se após o acidente a moto foi levada para o posto, respondeu que, levaram depois de uns trinta minutos. Perguntado quanto tempo a moto ficou no posto, respondeu que, por volta de uma hora e meia. Perguntado quem foi buscar a moto no posto, respondeu que, um policial fardado [...] que o motoboy parou a moto do outro lado da rua, desceu, tirou a moto acidentada do local, colocou no posto, que o motoboy estava sozinho, que ele saiu do local com a própria motocicleta [...] Que durante a permanência da polícia no local dos fatos a moto permaneceu no posto [...] perguntado se conhecia os envolvidos no acidente, respondeu que conhecia o motorista do carro que ele abastecia no posto de gasolina. Perguntado se quando a polícia chegou ao local o fusca ainda continuava lá, respondeu que, estava, mas que ele foi colocado mais para frente para desobstruir a avenida. Que o acidente aconteceu em um cruzamento [...] perguntado quantas viaturas compareceram ao local, respondeu que, duas motos e dois carros. Perguntado quantos militares estiveram no local, respondeu que, uns oito ou nove. Perguntado se alguém precisou ser levado para o hospital, respondeu que, não se recorda [...] perguntado onde o motoboy colocou a moto, respondeu que, dentro da placa de preço, próximo ao estacionamento da loja Rio Verde [...] que após a retirada da moto os policiais ainda permaneceram no local por algum tempo. Perguntado se teve aglomeração de pessoas, respondeu que, sim [...] (vídeo 9, vídeo 10, vídeo 11, vídeo 12) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na mesma esteira, o proprietário da motocicleta envolvida no acidente na data dos fatos, Duntalmo Vieira Braga Júnior, não conseguiu esclarecer se os acusados estavam no local dos fatos quando a motocicleta foi retirada [...] Perguntado se o Sargento Euflásio ligou para ele e pediu para ir lá retirar a motocicleta, respondeu que, ele não o filho dele me ligou aí eu cheguei no local perguntei se ele precisava de ajuda ele falou que estava aguardando socorro e pediu para eu guardar a motocicleta. Perguntado onde o sargento pediu para ele guardar a moto, respondeu que, na minha casa ele falou que estava aguardando o socorro e era para eu guardar a moto lá em casa. Perguntado se a moto já foi dele, respondeu que sim. Perguntado se vendeu a moto para o Sargento Euflásio, respondeu que, sim. Perguntado se a moto estava irregular, respondeu que, não tem conhecimento. Perguntado se quando chegou no local dos fatos a polícia estava lá, respondeu que, eu não vi. Perguntado quem estava no local do acidente, respondeu que, o Euflásio eu conversei só com ele. Perguntado onde estava quando recebeu a ligação do sargento Euflásio, respondeu que, eu não sei, mas eu demorei uns vinte minutos para chegar lá. Perguntado onde a moto estava quando chegou ao local dos fatos, respondeu que, na rua. Perguntado se a moto estava próxima ao outro veículo acidentado, respondeu que, eu não me recordo. Perguntado quando vendeu a moto para o Sargento Euflásio, respondeu que, já tem tempo ela continua no meu nome por causa do financiamento ele pagou no meu nome. Perguntado se a moto estava no seu nome na data do acidente, respondeu que, sim, ela estava no meu nome [...] eu peguei a moto na rua do acidente e já era noite. Perguntado sobre o motivo de ter ficado dez dias com a motocicleta, respondeu que, eu esperei o Euflásio entrar em contato comigo [...] Perguntado se é vizinho do Sargento, respondeu que, não; que é amigo do filho dele que se chama Dener [...]. Perguntado sobre a localização da moto, se ela estava no meio da rua ou próxima ao meio fio, respondeu que, não se recorda. Perguntado se a moto estava em pé ou caída, respondeu que, eu creio que em pé [...] Perguntado onde pegou a moto, respondeu que, tinha um posto de gasolina perto. Perguntado se viu o outro veículo, respondeu que, sim, eu vi um outro carro. Perguntado a marca ou modelo, respondeu que, não sabe, nem reparei eu fui direto no Euflásio. Perguntado onde estava o Sargento Euflásio quando ele chegou no local do acidente, respondeu que, ele estava lá sentado no chão [...]. perguntado se tinha alguma viatura ou policial fardado no local dos fatos, respondeu que, não se recorda. Perguntado se ele chegou antes da polícia ao local dos fatos, respondeu que, não sabe. Perguntado quanto tempo ficou no local dos fatos, respondeu que, aproximadamente cinco minutos, foi bem rápido. (Evento 8 – vídeo 5/vídeo 8) Nesse contexto, não há dúvida que a motocicleta conduzida pelo Sgt PM Euflásio, placa HMV 7784, CB300R, foi retirada do local do acidente. Entretanto, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório não confirmou, com a certeza necessária para imposição de um decreto condenatório, o momento dessa retirada, se antes da chegada da guarnição dos acusados, ou após. Certo é que, restou demonstrado que várias viaturas e policias militares estiveram no local do acidente e também que o registro do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 boletim de ocorrência ficou a cargo do Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco, comandante da guarnição e chefe direto do Sd PM Wanderson. Entretanto, como se sabe, um juízo condenatório não pode basear-se em meras conjecturas e probabilidades. É de todo sabido que indícios apenas não bastam para sustentar um decreto condenatório, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza e, não logrando êxito a acusação em produzir provas concretas de que o delito narrado na exordial tenha efetivamente ocorrido, deve o apelante ser socorrido pelo princípio "in dubio pro reo". Destarte, considerando que o conjunto probatório colhido nos autos se mostra bastante frágil para ensejar uma condenação, pairando sérias dúvidas se o acusado, Sd PM Wanderson, como integrante da guarnição responsável pela confecção do boletim de ocorrência do acidente de trânsito, fez inserir em documento público declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e também deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfação de interesse pessoal, motivado por coleguismo, imperiosa se faz a sua absolvição por insuficiência de provas. Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para manter a absolvição do Sd PM Wanderson Lucas da Silva, todavia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator